Tribunal: TJDFT
Processo: 0011954-52.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011954-52.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AULIDES PINHEIRO MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgo prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado por DÉCIO LUTZ PINHEIRO (ID 15608173), tendo em vista que não foram cumpridos os requisitos legais exigidos para sua habilitação aos créditos do credor originário falecido, AULIDES PINHEIRO MARTINS, listados na decisão de fls. 33/34 do ID 7391801. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto